Tribunal: TJMT
Processo: 1014141-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014141-92.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA
AGRAVADO: A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA, contra decisão proferida pelo MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Embargos de Terceiro n. 0000774- 68.2002.8.11.0037-, movida por D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, em que se que indeferiu o pedido da parte executada, que objetiva a declaração de nulidade dos atos processuais praticados, em virtude de representação irregular (ID no 97051456).
Narra que o presente Cumprimento de Sentença tem sua origem nos Embargos de Terceiro ajuizados pela ADM Exportadora e Importadora S/A. em desfavor da recorrente Fertilizantes Centro Oeste Ltda, em 30 de abril do ano de 2002, distribuídos por dependência à Cautelar Preparatória de Sequestro no 107/2002. Prossegue e aduz que “a sentença proferida nestes Embargos de Terceiro, mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Recurso de Apelação Cível no 65313/2006, do qual fora Relator o Dr. Sebastião Barbosa Farias – atualmente Desembargador, veio a transitar em julgado, restando decidido que as 13.020 sacas de soja - que por ordem judicial tinham sido penhoradas pela ora agravante - deveriam ser entregues à empresa recorrida, originando com a fixação de verba honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o direito do advogado - ora recorrido - de almejar o recebimento de seu crédito mediante o presente Cumprimento de Sentença”.]
Requer seja concedida antecipação de tutela, a fim de que esta Colenda Corte determine de imediato a suspensão do Cumprimento de Sentença com a imposição de óbice à prática de qualquer ato constritivo até o julgamento final do presente recurso. No mérito requer o provimento ao recurso para julgando com base nos princípios da boa-fé, da razoabilidade e do devido processo legal, reconhecer a necessidade de que a recorrente reste - pessoalmente ou através de seus novos patronos - intimada para efetivar o pagamento do crédito ostentado pela parte adversa, que deverá ser mensurado - diante das minúcias da hipótese que aclaram que desde o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de Embargos de Terceiro, inexiste nos autos advogado legitimado a promover a defesa de seus interesses - sem a incidência da multa de 10% (dez por cento) e sem o cômputo de juros de mora de forma precedente à sua cientificação da obrigação que deverá cumprir (ID no 97035499).
A medida liminar foi indeferida (ID no 97714999 - Págs. 1 a 4).
Após, sobreveio pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar, ao fundamento de que o “Pedido de Reconsideração Excelência, se deve ao fato de que a negativa da antecipação visada terminará por tornar infrutífero o presente recurso, ainda que ao mesmo venha a ser dado provimento”. Assume a responsabilidade pelo depósito nestes autos do valor objeto de discussão de forma apta a permitir a segurança do Juízo, desde que o correspondente levantamento reste condicionado ao julgamento final deste Agravo.
Pede a antecipação de tutela da pretensão recursal, a fim de que esta Colenda Corte autorize o depósito nos autos do valor objetivado em sede de Cumprimento de Sentença pela parte adversa, restando desde já imposto óbice ao levantamento da quantia de forma precedente ao julgamento final do Recurso (ID no 97891457 - Págs. 1 a 6).
Pois bem.
Destarte, revisitando a matéria de acordo com os fatos e fundamentos trazidos pela agravante, não verifico elementos suficientes para a reconsideração da decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao agravo, pelo que a mantenho pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Publique-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora